Tribunal: CARF
Processo: 10166.913362/2012-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Martins Leite Cavalcante
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.913362/2012-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.957–3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de julho de 2021
Recorrente
HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/11/2011 a 30/11/2011
DCOMP.
DUPLICIDADE.
INEXISTÊNCIA.
RETIFICAÇÃO/
CANCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste a duplicidade de DCOMP quando os débitos informados nas
declarações se tratarem de tributos e períodos distintos. As instâncias de
julgamento não possuem competência para analisar pedido de retificação e/ou
o cancelamento de PER/DCOMP.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões a Conselheira Sabrina Coutinho
Barbosa.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo Costa Marques D ́Oliveira e Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da decisão de piso:
1. Trata-se de Declaração de Compensação (Dcomp) com aproveitamento de suposto
pagamento a maior relativo à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
– Cofins do período de apuração de novembro de 2011 (PER/Dcomp no
18393.56967.300112.1.3.04-9739, fls. 06/11). O contribuinte declarou a compensação de
débito da CSLL (código 2372), do 4o trimestre de 2011, no valor de R$13.108,05.
2. A Delegacia da Receita Federal de origem emitiu Despacho Decisório Eletrônico de
homologação parcial da compensação (fl. 05), tendo em vista que o pagamento de
R$113.852,72, apontado como origem do direito creditório de R$13.108,05 fora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.913362/2012-75
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.957 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10166.913362/2012-75

parcialmente utilizado para a extinção anterior de débitos confessados pelo interessado
em DCTF e no PER/Dcomp no 40115.55481.240112.1.3.04-5760.
3. Consultando-se o PER/Dcomp no40115.55481.240112.1.3.04-5760, verifica-se que a
parcela de R$12.978,27 do pagamento de R$113.852,72 foi utilizada na homologação
da compensação de débito da Cofins (código 2172) de dezembro de 2011, no valor de
R$13.108,05.
4. Cientificado do despacho decisório em 18/12/2012 (fl. 75), o contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade em 26/12/2012 (fls. 02/04), na qual alega o seguinte:
-
o Fisco, após efetuar a auditoria interna do PER/Dcomp no
18393.56967.300112.1.3.04-9739, verificou que o crédito apurado de R$13.108,05 foi
compensado com o código 2372 e não 2172, motivo pelo qual não homologou o referido
pedido de compensação;
- conforme Darf, DCTF e Dacon, recolheu R$13.108,05 a maior de Cofins do período de
apuração de novembro de 2011 (Cofins a recolher de R$100.744,67, Cofins pago de
R$113.852,72);
- desconsiderar o PER/Dcomp no 18393.56967.300112.1.3.04-9739 com preenchimento
indevido do código 2372 e considerar a PER/Dcomp retificadora apresentada em anexo
(fls. 37/41).
5. Ao final, o contribuinte requer:
1 - Requer o Contribuinte, diante das considerações acima, que o crédito da COFINS,
ora demonstrado, seja homologado de oficio mediante as considerações acima;
2 - Requer o Contribuinte que o referido crédito da COFINS seja apropriado de oficio
para liquidação do débito constantes no despacho decisório n° 040900798 de
05/12/2012. [sic]
A DRJ em São Paulo/SP julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
não reconhecendo o direito creditório conforme Acórdão no 16-87.215 a seguir transcrito:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2011
ACÓRDÃO SEM EMENTA
Acórdão dispensado de ementa conforme art. 2o, II da Portaria RFB no 2.724/2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em síntese, a decisão recorrida foi no seguinte sentido:
11. A homologação parcial da compensação em tela decorreu do fato de que, embora
localizado o Darf apontado na Dcomp como origem do crédito, a parcela de
R$100.744,67 do pagamento de R$113.852,72 fora utilizada para a extinção anterior de
débitos confessados pelo interessado em DCTF e no PER/Dcomp no
40115.55481.240112.1.3.04-5760.
(...)

Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.957 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10166.913362/2012-75

12. Vê-se, então, que, afora a quitação do débito de Cofins de novembro de 2011, parte
do pagamento de R$113.852,72 já havia sido utilizada para compensar outro débito
também confessado pelo contribuinte, desta vez no PER/Dcomp no
40115.55481.240112.1.3.04-5760, apresentado em 24/01/2012.
13. Assim, o exame das declarações prestadas pelo próprio interessado à Administração
Tributária revelou que o crédito utilizado na compensação declarada ora sob exame não
mais existia. Por conseguinte, não havia saldo disponível, isto é, não havia crédito
líquido e certo para suportar uma nova extinção, desta vez por meio de compensação
declarada no presente PER/Dcomp, de no 18393.56967.300112.1.3.04-9739. Decorre
disso que o Despacho Decisório foi emitido corretamente, já que baseado nas
informações disponíveis para a Administração Tributária.
14. Em sede de manifestação de inconformidade, o interessado defende a existência do
recolhimento a maior de valor original R$13.108,05 (R$12.978,27 + R129,78) e alega
que o crédito apurado foi compensado com o código 2372 e não 2172, motivo pelo qual o
Fisco não homologou o referido pedido de compensação. Pede, então, que seja
“desconsiderado” o PER/Dcomp no 18393.56967.300112.1.3.04-9739 e processado e
homologado de ofício o PER/Dcomp “retificador” apresentado às fls. 37/41. Não há
menção ao PER/Dcomp no 40115.55481.240112.1.3.04-5760.
15. Ocorre que, como visto, a parcela de R$12.978,27 já havia sido utilizada na
compensação indicada pelo próprio contribuinte no PER/Dcomp no
40115.55481.240112.1.3.04-5760 (débito de Cofins de dezembro de 2011, código 2172).
A parcela restante, de R$129,78, foi utilizada na homologação parcial da compensação
sob exame, PER/Dcomp no 18393.56967.300112.1.3.04-9739 (débito de CSLL do 4o
trimestre de 2011, código 2372). Em razão disto é que houve a homologação parcial da
compensação declarada no PER/Dcomp ora analisado.
(...)
18. Ressalte-se que a manifestação de inconformidade não é o instrumento hábil para o
pedido de cancelamento/retificação de uma declaração de compensação.

Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância, em síntese, o seguinte: 1) que consta do processo o
PER/DCOMP
no
09620.54396.300112.1.3.04-0833
e
não
o
de
número
18393.56967.300112.1.3.04-9739;
2)
que
o
débito
constante
da
PER/DCOMP
no
18393.56967.300112.1.3.04-9739
já
havia
sido
compensado
pelo
PER/DCOMP
no
40115.55481.240112.1.3.04-5760; 3) a bem da verdade esta duas DCOMPs são idênticas
(apresentadas em duplicidade) e, não havendo débito a compensar, deve ser extinto o lançamento
do tributo e acréscimos.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.

Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.957 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10166.913362/2012-75

Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.

Da competência para julgamento do feito
O presente colegiado é competente para apreciar o presente feito, em
conformidade com o prescrito no artigo 23B do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015, que
aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.

Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo
conhecimento.

Mérito
A discussão objeto da presente demanda versa sobre declaração de compensação
com suposto saldo credor de COFINS, tendo por base hipotético pagamento indevido ou a maior
na competência novembro/2011, por meio da PER/DCOMP no 18393.56967.300112.1.3.04-
9739.
O acórdão recorrido jugou improcedente a manifestação de conformidade da
Recorrente sob o fundamento de que, conforme as declarações prestadas pelo próprio
interessado, tendo em vista que não havia saldo disponível para suportar a extinção do débito
declarado no PER/DCOMP no 18393.56967.300112.1.3.04-9739. A DRJ afirmou que a parcela
de R$12.978,27 já havia sido utilizada na compensação indicada pelo próprio contribuinte no
PER/Dcomp no 40115.55481.240112.1.3.04-5760 (débito de Cofins de dezembro de 2011,
código 2172) conforme consta do despacho decisório. Destaca ainda que não há que se falar em
“desconsideração” do PER/DCOMP final 9739 visto que a manifestação de inconformidade não
é o instrumento hábil para o pedido de cancelamento/retificação de uma declaração de
compensação.
A Recorrente informa que consta do processo o PER/DCOMP no
09620.54396.300112.1.3.04-0833 e não o de número 18393.56967.300112.1.3.04-9739. Alega
que o débito constante da PER/DCOMP no 18393.56967.300112.1.3.04-9739 já havia sido
compensado pelo PER/DCOMP no 40115.55481.240112.1.3.04-5760, ou seja, as duas DCOMPs
são idênticas (apresentadas em duplicidade) e que não há débito a compensar. Com isso
apresenta um quadro na qual demonstra que ambas as PER/DCOMP são idênticas, veja a seguir:
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.957 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10166.913362/2012-75

Neste sentido, entende que o débito constante do Despacho Decisório referente a
PER/DCOMP no 18393.56967.300112.1.3.04-9739 deve ser cancelado.
Inicialmente é relevante destacar que de fato foram juntados o PER/DCOMP no
09620.54396.300112.1.3.04-0833 e seu respectivo Despacho Decisório às e-fls. 74 a 80 que,
apesar de similar ao presente caso, tratam de caso distinto do analisado no presente processo.
Entretanto, junto à Manifestação de Inconformidade foram juntados corretamente o
PER/DCOMP no 18393.56967.300112.1.3.04-9739 e seu Despacho Decisório (e-fls. 5 a 11), os
quais foram devidamente analisados pela decisão de primeira instância, desconsiderando os
documentos equivocadamente juntados.
Adentrando especificamente no mérito do presente processo, verifica-se ser
incontroverso a existência do direito creditório de COFINS em novembro/2011 no valor de
R$13.108,05. Entretanto, o ponto fulcral da presente controvérsia vem a ser a existência ou não
de PER/DCOMP apresentada em duplicidade e, havendo, a possibilidade do seu cancelamento.
Compulsando os autos, verifico que apesar de a Recorrente alegar a existência de
duplicidade nas DCOMPs finais 5760 (transmitida em 24/01/2012) e 9739 (transmitida em
30/01/2012), não assiste razão à Recorrente. Isto porque o débito objeto de compensação
constante da PER/DCOMP no 40115.55481.240112.1.3.04-5760 é de COFINS (dezembro/2011),
e o débito informado na PER/DCOMP no 18393.56967.300112.1.3.04-9739 é de CSLL (4o
Trimestre/2011). Portanto, não há que se falar em PER/DCOMP apresentada em duplicidade.
Apesar de a Recorrente alegar em seu Recurso Voluntário que efetuou a
retificação da PER/DCOMP, onde altera o débito informado de CSLL para COFINS, tal
retificação não se operou. Isto porque a data da emissão do despacho decisório ocorreu em
05/12/2012 (e-fl. 5) e a data da transmissão da PER/DCOMP retificadora somente ocorreu em
20/12/2012, conforme consta do documento acostado aos autos (e-fls. 37 e seguintes).
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.957 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10166.913362/2012-75

Neste sentido, entendo que andou bem a decisão recorrida ao manter o despacho
decisório em face de ausência de saldo de crédito suficiente para fins homologação da
compensação declarada. Correto ainda o entendimento segundo o qual não cabe à Turma de
Julgamento a realização de cancelamento e/ou retificação de PER/DCOMP por ser atribuição das
unidades da Receita Federal do Brasil nos termos da IN RFB no 1300/12, vigente à época da
apresentação da manifestação de inconformidade, e reproduzida na IN RFB no 1717/17.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital